Tribunal: TJDFT
Processo: 0733938-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0733938-38.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A, B. F. M. REPRESENTANTE LEGAL: JOAO HENRIQUE MARIANI APELADO: B. F. M., BRADESCO SAUDE S/A REPRESENTANTE LEGAL: JOAO HENRIQUE MARIANI D E C I S Ã O Considerando a sedimentação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ, exarado no acórdão dos EREsp n.°1.886.929 e EREsp n. 1.889.704, publicado em 3.8.2022, com estabelecimento de condicionantes para a obrigatoriedade da prestação de tratamento não previsto no Rol de Eventos da Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Considerando, ainda, a interpretação legislativa operada pela Lei n.° 14.454, de 21 de setembro de 2022, em alteração à Lei 9.656, de 3 de junho de 1998, notadamente em seu art. 10, §13o[1], converto o julgamento em diligência, nos termos do art. art. 938, § 3o do CPC[2] e determino a intimação das partes para comprovação do preenchimento das exigências estabelecidas, tendo-se em vista a alteração no panorama jurisprudencial e legal que envolve a questão, em observância ao teor do art. 10 do CPC[3], e tratar-se de pretensão que envolve obrigação de caráter continuado, afetada pelas mudanças delineadas. Prazo comum às partes: 15 (quinze) dias. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora. [1] § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” (NR) [2] Art. 938. A questão preliminar suscitada no julgamento será decidida antes do mérito, deste não se conhecendo caso seja incompatível com a decisão. (...) § 3o Reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução. [3] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.